Tribunal: STF
Processo: RE 1599103
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida em embargos infringentes pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS, cuja ementa segue transcrita: 

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU.
 I. Caso em exame. Trata-se de embargos infringentes opostos por A.L.S.J. contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do TJRS, que, por maioria, deu provimento ao apelo ministerial para condenar o réu pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pugnou pela prevalência do voto minoritário, que manteve a sentença absolutória por reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso irregular em domicílio.
II. Questão em discussão. 
A controvérsia cinge-se em apurar se o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu estava amparado em fundadas razões que indicassem situação de flagrante delito, de modo a legitimar a ação e validar as provas dela decorrentes, para decidir qual voto deve prevalecer. 
III. Razões de decidir. 
A diligência policial que culminou na apreensão de vasta quantidade de entorpecentes decorreu de denúncia anônima que apontava um endereço onde funcionaria um depósito de drogas. Contudo, a prova oral demonstrou que a residência do réu se localizava no interior de um terreno com outras casas, não sendo visível da via pública. 
Para que os policiais pudessem sentir o odor de maconha e visualizar o réu pela janela, foi necessário, primeiramente, o ingresso no pátio do imóvel, o que, por si só, já configura violação de domicílio, pois não havia, até aquele momento, fundadas razões que autorizassem a entrada. 
A justificativa de que o portão estava aberto não legitima a invasão de propriedade privada para fins de averiguação. 
A justa causa para a mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar deve ser prévia ao ingresso no perímetro protegido. A prova obtida a partir de uma ação inicial ilícita é contaminada pela teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP). 
A ausência de elementos objetivos e seguros que confirmem a legalidade do procedimento policial, desde o seu início, fragiliza a tese acusatória. Havendo dúvida, é imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo. Prevalência do voto minoritário. 
IV. Tese e Dispositivo. 
“É ilícita a prova obtida quando os agentes policiais ingressam em área privada (pátio/quintal) sem mandado judicial ou fundadas razões concretas e prévias, ainda que, após o ingresso, se deparem com situação de flagrante delito, porquanto a ação inicial que permitiu o acesso visual ao interior da residência já se configurou como violação de domicílio.” EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 64). 

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 

O Tribunal de origem assim analisou a questão: 

No caso dos autos, as circunstâncias referentes às fundadas suspeitas necessárias para o ingresso no domicílio do réu não restaram suficientemente reconstituídas. 
De acordo com o policial civil Lucas Santos, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos no curso da "Operação Desvio de Rota", os agentes receberam informações indicando a existência de um imóvel na cidade de Novo Hamburgo que seria utilizado como depósito e local de fracionamento de drogas para o indivíduo conhecido como "Mexicano GG". 
Ao se deslocarem até o endereço, os policiais encontraram um amplo terreno com pelo menos três edificações no pátio. 
Durante a verificação preliminar, observaram que havia um espaço público de trânsito entre os imóveis e perceberam que, na construção central, exalava um forte odor característico. 
O policial civil Sandro relatou que, ao olhar pela janela, viu o réu deitado em sua cama, cercado por diversos sacos herméticos. Ao entrarem no imóvel, os agentes localizaram uma quantidade significativa de entorpecentes já fracionados. 
Questionado sobre o caso, o réu informou que "Mexicano GG" já se encontrava preso no momento de sua própria detenção. 
A defesa questionou a disposição dos imóveis no terreno, ao que foi esclarecido tratar-se de um lote comprido, com três casas dispostas uma atrás da outra. 

Foi informado que a residência do réu era a do meio, não sendo visível a partir da rua. 
O policial civil Sandro Rosa, ao ser ouvido em juízo, relatou que a ocorrência ocorreu no âmbito da "Operação Desvio de Rota". 
Durante a operação, os agentes receberam informações sobre um depósito de drogas na casa de madeira situada no meio de um terreno, associado ao traficante "Mexicano GG". Ao reconhecerem o local, observaram, por uma janela aberta, um indivíduo deitado, cercado por sacos ziplock contendo o que parecia ser maconha. Ingressaram no imóvel, onde encontraram drogas tanto na entrada quanto no quarto. 
O policial explicou que a denúncia indicava o endereço e que, ao verificarem o terreno, constataram que o portão estava aberto e que havia três casas, sendo a do réu a segunda, contada dos fundos para a frente. 
Nada obstante os argumentos do Ministério Público, estou mantendo a sentença quanto ao reconhecimento da nulidade do ingresso na residência do réu sem autorização judicial. Conforme as provas constantes dos autos, verifica-se que os policiais civis, sem mandado judicial, durante uma situação descrita como averiguação para posterior representação pela expedição de mandado de busca e apreensão, visualizaram o réu deitado, cercado por sacos ziplock contendo substância semelhante à maconha. Diante dessa situação, decidiram ingressar na residência.
 Contudo, ao analisar os depoimentos, observa-se que a casa onde se encontrava Adão não estava situada na parte frontal do terreno nem voltada para a via pública, mas localizada em seu interior. Assim, conclui-se que os policiais civis precisaram adentrar o terreno para realizar a referida averiguação, evidenciando que a identificação do local não poderia ser realizada a partir da via pública (doc. 61, p. 4).

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, no âmbito da Operação Desvio de Rota, foram obtidas informações precisas sobre o endereço de um imóvel utilizado por um conhecido traficante de drogas como depósito e local para o fracionamento de entorpecentes.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram a existência de três imóveis. Devido ao odor forte e característico da Cannabis sativa, observaram pela janela aberta do primeiro imóvel e avistaram um indivíduo deitado em uma cama, com diversas porções de maconha acondicionadas em sacos herméticos.

Entraram na propriedade e procederam à revista dos imóveis, onde foram apreendidos em poder do réu: 1 saquinho com porções de maconha, tipo camarão, pesando 20 gramas; 1 porção de cocaína, pesando 18,5 gramas; 5 porções de haxixe, pesando 7,5 gramas; 4 sacos de maconha com pesos de 460, 500, 303 e 260 gramas;  2 frascos de loló; vários tijolos de maconha: 1 com 600g, 1 com 310g, 1 com 115g, 1 com 290g, 1 com 500g, 1 com 620g, 1 com 235g, 1 com 560g, 1 com 131g, 3 tijolos totalizando 708g; 1 tablete com 95g; 5 tabletes totalizando 555g; 4 tabletes com 260g; e 14 saquinhos de MDMA, com peso de 18,3g.

Nesse sentido, entendo haver fundadas razões para a busca domiciliar, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal a quo está em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 

O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no Tema 280 da repercussão geral: 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIRMADAS A POSTERIORI. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo acusado após provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão e considerar válidas a busca pessoal e domiciliar. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal e se houve fundadas razões para a ação dos policiais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No caso ora em análise, houve fundadas razões dos agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior quantidade de maconha. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.549.803/BA, da minha relatoria, DJe 27/6/2025). 

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 
4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 
2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 
3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 
4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 
5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 
6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 
7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 
8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 
9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 
10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).

Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão recorrido e trecho do seu voto condutor, respectivamente:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DE PROVA. BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA ( OBITER DICTUM). 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória por tráfico de drogas. A defesa argui o reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da violação ao domicílio e confissão informal. O Ministério Público propugna o não reconhecimento da aplicação do tráfico privilegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. As questões em discussão são: (i) a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais; (ii) a validade das provas obtidas em decorrência da suposta ilegalidade das buscas; e (iii) o uso de algemas durante a audiência de instrução e julgamento (obiter dictum).
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A busca pessoal e o ingresso na residência ocorreram sem mandado judicial e sem justa causa, violando a Constituição Federal e a jurisprudência do STJ, que exige fundada suspeita para tais medidas. 4. As provas obtidas em consequência dessas ilegalidades são ilícitas, devendo ser desconsideradas. A confissão informal, sem a devida advertência do direito ao silêncio, também é inválida (obiter dictum). 
5. O uso de algemas em audiência de instrução e julgamento, sem justificativa escrita, configura nulidade conforme a Súmula Vinculante 11 do STF. A ausência de resistência, fuga ou risco à integridade física torna o uso das algemas ilegal (argumento obiter dictum). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Apelação provida para a defesa e desprovida para o Ministério Público. Sentença anulada. Primeiro apelante absolvido. (documento 29).
[...]
Sob outro prisma, na hipótese dos fólios, os testemunhos são limitantes, pois somente apontam que, a equipe policial realizavam patrulhamento de rotina e avistaram ISRAEL descendo de um veículo de aplicativo, o qual se assustou e dispensou um objeto no chão. Decidiram abordá-lo e resgatar o objeto, que se tratava de uma porção de maconha. Após, adentraram na residência de Israel.
Implica registrar que, na versão dos milicianos somente abordaram o apelante porque avistaram ele saindo de um veículo e dispensado um objeto no chão, e, sob a ótica da equipe, caracterizou uma situação de suspeita da prática de crime, sobrevindo a busca pessoal. 
A abordagem ao apelante ISRAEL foi absolutamente seletiva. 
O perlustrar do alfarrábio consente sondar que não ficou demonstrado de modo suficiente, para além da dúvida razoável, que os elementos relativos à prática de infração penal se hajam obtidos de modo lícito, é referir, de que se tenha coletado em perímetro de atuação repressiva pela polícia ostensiva (militar), desaproximando-se, por conseguinte, do indispensável à sua validez, quer no que pertine à busca pessoal, quer no que pertine ao ingresso na residência do apelante ISRAEL, eis que concretizadas fora das hipóteses constitucionais e legais (pp. 11 e 12 do documento 29). 

Por fim, esclareço que, por tratar-se de análise da correição da utilização da jurisprudência desta Suprema Corte, fixada, como visto, no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, que demandou, naquela oportunidade, inclusive, o exame do caso concreto, “[a] Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte” (RE 450.971 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 21/2/2011 – grifei). 
 
Ante o exposto, dou provimento a este recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a validade da busca domiciliar, nos termos do Tema 280 da repercussão geral, e, como corolário, reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e reconhecer a licitude das provas circunscritas ao caso. 

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator